Tribunal: TJBA
Processo: 0314764-12.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314764-12.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: RUTELENE RITA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

AÇÃO ACIDENTÁRIA.
SENTENÇA PROCEDENTE. IMPLANTAÇÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE.
PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA.
CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS ENTRE AS DEMANDAS APONTADAS.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA.
NÃO ULTRAPASSADO O PRAZO QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
MÉRITO.
TERMO INICIAL DO AUXÍLIO ACIDENTE. DIA SEGUINTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA. TEMA 862 DO STJ.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0314764-12.2014.805.0001, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e apelada
RUTELENE RITA DOS SANTOS,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça